Tribunal: TJPA
Processo: 0007709-37.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007709-37.2019.8.14.0008

APELANTE: IRLAN WILLIAN GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Alegação de nulidade processual em razão da leitura da denúncia em audiência de instrução; (ii) Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial sem ratificação em juízo; (iii) Pretensão de absolvição por insuficiência de provas; (iv) Pedido de redução da pena aplicada ao delito de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura parcial da denúncia em audiência, para situar testemunhas policiais quanto ao contexto fático, não caracteriza nulidade quando ausente demonstração de prejuízo concreto. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

4. O reconhecimento do réu em sede policial, ainda que realizado sem observância do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando corroborado por outras provas idôneas colhidas sob o crivo do contraditório.

5. Materialidade e autoria dos delitos comprovadas por depoimentos coerentes da vítima e de testemunhas, além de apreensão de bens subtraídos, entorpecentes e armas de fogo.

6. Redução da pena aplicada ao crime de roubo majorado, em razão da ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das consequências do crime. Aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP na fração mínima de 1/3 (um terço).

7. Redimensionamento da pena final para 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente, fixando-a em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

Tese de julgamento:
“1. A leitura parcial da denúncia em audiência não configura nulidade quando ausente prejuízo concreto. 2. O reconhecimento policial, mesmo sem observância estrita do art. 226 do CPP, é válido se corroborado por outras provas colhidas em juízo. 3. A fixação da pena deve observar fundamentação concreta, sendo inadmissível a valoração genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base.”

D
ispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2º, II; 59; Código de Processo Penal, arts. 226, 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.265.279/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

IRLAN WILLIAN GOMES DE OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 21293235), que o condenou como incurso nos tipos penais elencados nos artigos 157, §2º, inciso II e art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, ambos do Código Penal Brasileiro, e no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, às reprimendas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e de 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21293165) que no dia 12/02/2015, aproximadamente às 23h30min, o apelante em comento, na companhia de Magno Gonçalves Serrão, mediante violência e grave ameaça, efetuaram assalto à vítima Ailton Carneiro dos Santos, em via pública, mais precisamente na Rodovia PA 483, no Município de Barcarena/PA.

Descreve que os acusados se deslocavam por meio de uma motocicleta, instante em que efetuaram a abordagem à vítima, com emprego de arma de fogo, e subtraíram-lhe o aparelho de telefone celular, marca Samsung Young Galaxy, de cor preta, bem como sua motocicleta, marca Honda Titan, ano 2013/2014, Placas OTS 3751. Acionada a polícia e efetuadas diligências infrutíferas, foram recebidas informações de que os acusados estariam em um
kit net
localizado no Igarapé Dende, na Rodovia PA 483, às proximidades do bar do “Net”. Ao chegarem ao local, os policiais perceberam que a motocicleta subtraída da vítima, bem como aquela utilizada no assalto, estavam estacionados aos fundos do
kit net.
Na ocasião, os assaltantes efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais. Na troca de tiros, o apelante, inclusive, chegou a ser atingido em sua perna direita por um dos disparos.

Acrescenta a exordial que, no local, ainda foram apreendidos 99 (noventa e nove) “papelotes” de pasta base de “cocaína”, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) net book (produto de furto anterior), 03 (três) celulares, 02 (duas) motocicletas e 02 (dois) revólveres, um de calibre .38 e outro .32.

Em
razões recursais
(ID 21293243), suscita a defesa a preliminar de nulidade processual em face da leitura da denúncia às testemunhas em audiência. Ainda em âmbito preliminar, argui a tese de nulidade processual por mácula no reconhecimento de pessoa realizado em sede policial e não ratificado em juízo, dada a revelia do apelante.

No tocante ao mérito, roga pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, diante das contradições da prova testemunhal.

Relativamente à dosimetria, pugna pela redução da pena-base aplicada ao delito de roubo, pois ancorada em elementos próprios do tipo penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21293245), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINARES:

1.1. Nulidade absoluta do processo. Leitura da peça acusatória em audiência de oitiva de testemunhas:

Suscita a defesa a preliminar de nulidade processual em face da leitura da denúncia às testemunhas em audiência.

Sem razão, entretanto.

Da análise das mídias da Audiência na qual foram colhidos os depoimentos das testemunhas Nadir Noberto Corrêa Batista e Ilary Dias da Silva, observa-se que não houve leitura integral a peça denunciativa. A RMP, na ocasião, somente mencionou dados essenciais extraídos da exordial, como a data do fato, o local e a guarnição policial responsável pelo atendimento da ocorrência. Tais informações, não de outra forma, foram apresentadas unicamente para auxiliar na rememoração das testemunhas, policiais militares, que, devido à rotina intensa, lidam com milhares de ocorrências e, frequentemente, precisam recordar fatos ocorridos há considerável lapso temporal.

Há de se pontuar que a leitura da denúncia realizada em audiência, procedimento, este, inclusive, comum, a fim de localizar os depoentes a respeito do fato a ser relatado, como dia, hora e local em que ocorreu o fato típico, não importa, necessariamente, em indução das testemunhas a responder em determinado sentido, principalmente, porque exordial é peça inerente ao processo, o qual tramita com a mais ampla publicidade.

Frise-se que a proemial acusatória baliza o exercício do contraditório, especificando a matéria sobre a qual a prova deverá ser construída, daí porque a referência à inicial em audiência, de forma total ou parcial, às testemunhas, não se mostra imprópria ou capaz de comprometer o direito de defesa.

Ressalte-se, a inexistência de qualquer comprovação de que a referência à peça inaugural tenha influenciado na colheita da prova oral, induzindo-a a depor em determinado sentido. Ao contrário, dos autos emerge que os depoimentos prestados em juízo estão em total consonância com a narrativa exposta pelos depoentes na fase inquisitiva, denotando que os mesmos não sofreram qualquer tipo de influência pela leitura da exordial. Tanto que, o relato exposto pelos depoentes não está reduzido à narrativa genérica contida da prefacial. As testemunhas melhor elucidam o ocorrido, apresentando detalhes e circunstâncias não contidas na peça acusatória.

Além disso, todas as testemunhas foram compromissadas, nos termos do art. 203 do CPP, com obrigação de dizer a verdade acerca dos fatos recordados e não do que foi lido na denúncia.

Acrescente-se que, em nenhum momento houve violação ao princípio do contraditório, pois, após referência à denúncia, foi permitida a ambas as partes a formulação de perguntas às testemunhas, dispondo, neste momento, a defesa, de oportunidade para contrapor todos os fatos narrados pelo membro do
Parquet.

De bom alvitre destacar que, a defesa, embora alegue a citada nulidade, deixou de especificar, de qualquer modo, de que maneira as testemunhas teriam sido influenciadas pela citação da inicial acusatória, a ensejar em parcialidade ou desequilibro processual na coleta de tais depoimentos. Não houve demonstração de qualquer prejuízo à defesa do apelante, considerando que a prova testemunhal não foi considerada de forma isolada pelo Magistrado de piso ao proferir o decreto condenatório, arrimado em farto conjunto de provas, harmônico e conclusivo e, em plena consonância com a prova oral construída.

Nos termos da remansosa jurisprudência, para a declaração da nulidade de determinado ato processual, é insuficiente a mera alegação da ausência de determinada formalidade na sua execução, sendo imperiosa, a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte na sua omissão, mormente quando se alcança a finalidade que é intrínseca, nos termos do que determina o art. 563 do CPP, que disciplina o brocardo
pas de nulllité sans grief.

Assim, eventual inobservância suscitada, importa em vício relativo, o qual deve ser arguido no
momento processual oportuno, isto é, durante o ato processual
, juntamente com a
demonstração do efetivo prejuízo
, sob pena de preclusão.
In casu
, observa-se que, embora a defesa tenha se insurgido quanto a tal ponto, por ocasião das alegações finais,
deixou de demonstrar qualquer prejuízo à defesa do apelante pela referência à preambular acusatória em audiência.

Com efeito, em tema de nulidade no processo penal, é dogma fundamental a assertiva de que não se declara nulidade de ato se dele não resulta prejuízo para acusação ou para a defesa, ou se ele não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Portanto, não basta que o ato processual seja atípico, tenha sido elaborado em desconformidade com o modelo legal, mas indeclinável se torna ainda que sua imperfeição tenha acarretado prejuízo às partes.
Não se prestigia a forma pela forma, com o que se, da irregularidade formal, não deflui prejuízo, o ato deve ser preservado.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos.

2. O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.

3. A pretensão absolutória baseada em alegada insuficiência probatória implicaria a necessidade de reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.265.279/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
aventada.

1.2. Nulidade. Reconhecimento de pessoas:

Ainda em âmbito preliminar, argui a defesa a tese de nulidade processual por mácula no reconhecimento de pessoa realizado em sede policial e não ratificado em juízo, dada a revelia do apelante.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça
adotam o entendimento de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a orientação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado em sede inquisitorial.
Colhe-se dos autos que, o apelante, ainda na madrugada do dia seguinte ao crime, foi surpreendido de posse de parte da
res furtiva
, no caso, a motocicleta da vítima, a ela restituída.

A vítima do crime de roubo, Ailton Carneiro dos Santos, por seu turno, em juízo, em que pese a impossibilidade de ratificação do reconhecimento de pessoa, em virtude da ausência do apelante, ratifica que reconheceu os réus indubitavelmente na seara policial (ID 21293167).

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Do pleito absolutório:

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, diante das contradições da prova testemunhal.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto de Entrega (ID 21293167, pág. 04) e do Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (ID 21293169), referente, entre demais itens, aos “papelotes” de droga; à balança de precisão; a duas armas de fogo municiadas; e, a duas motocicletas, uma das quais de propriedade da vítima do roubo.

Cite-se, ademais, o Laudo de Constatação Provisório do material entorpecente apreendido (ID 21293169, pág. 05); bem como, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2015.05.000147-QUI (ID 21293179, pág. 05), que atesta apreensão de 99 (noventa e nove) embalagens da substância vulgarmente identificada como “cocaína”, na quantia total de 28,7g (vinte e oito gramas e sete miligramas).

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Balística n.º 2015.05.000096-BAL (ID 21293181), relativo às armas de fogo calibres .38 e .32, cuja conclusão apresenta vestígios de disparo anterior, e a plena condição de funcionamento e a potencialidade lesiva dos artefatos.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

No que concerne ao crime de
roubo majorado
, tem-se que a vítima
AILTON CARNEIRO DOS SANTOS
presta um depoimento minucioso e coerente, descrevendo de forma segura as circunstâncias em que foi abordada pelos réus. Segundo seu relato, por volta das 23h30, trafegava em sua motocicleta quando foi surpreendida por dois indivíduos armados, os quais, mediante grave ameaça, exigiram que não reagisse e os acompanhasse. Conduzido até um local ermo, teve seus pertences subtraídos, incluindo sua motocicleta e telefone celular, sendo que apenas o veículo foi posteriormente recuperado. Além disso,
reconheceu os réus de forma inequívoca na delegacia, sem qualquer hesitação
, elemento que, por si só, já reforça a certeza da autoria delitiva.

A narrativa da vítima encontra plena correspondência com os relatos prestados pelos policiais que participaram da diligência. O policial
NADER ROBERTO CORREA BATISTA
informa que, logo após receber o chamado da vítima, dirigiu-se ao local indicado e, com base em informações colhidas junto à comunidade, identificou uma residência suspeita, situada ao lado do Bar do "Nete", onde os acusados foram localizados. No momento da abordagem, houve resistência, sendo necessária a contenção dos réus. No interior do imóvel, foram encontradas
duas motocicletas (sendo uma pertencente à vítima), um netbook, um aparelho celular e duas armas de fogo municiadas
, além de substâncias entorpecentes.

A testemunha
ILARY DIAS DA SILVA
, por sua vez, corrobora integralmente os eventos narrados, acrescentando que os suspeitos tentaram reagir à abordagem policial, havendo confronto, ocasião em que um dos acusados foi atingido na perna. Em vistoria ao local, foram localizados
os bens subtraídos da vítima, além das armas e drogas sobre uma mesa
, o que evidencia a prática concomitante dos delitos de roubo e tráfico de drogas.

O policial
EDIVALDO DOS SANTOS DIAS
reforça a narrativa dos demais, confirmando que os acusados estavam na posse dos bens da vítima e que, ao perceberem a presença policial, um deles tentou sacar uma arma contra a guarnição, sendo imediatamente contido.

Mais uma vez, destaca-se o depoimento coeso e harmônico das testemunhas, cuja credibilidade não foi abalada por qualquer elemento contrário.

Nesse contexto, observa-se que
o crime de roubo majorado restou amplamente demonstrado, não apenas pelo reconhecimento da vítima, mas também pela apreensão dos bens subtraídos na posse do réu e pelo flagrante ocorrido na residência onde se ocultava
.

Dessarte, o reconhecimento pessoal da vítima, quando realizado de forma segura e espontânea, constitui meio de prova idôneo e válido, sendo reiteradamente aceito pela jurisprudência pátria como elemento suficiente para embasar uma condenação, especialmente quando corroborado por outros meios probatórios.

No tocante ao crime de
tráfico de drogas
, os depoimentos das testemunhas são uníssonos ao indicar que as drogas estavam expostas sobre uma mesa,
sugerindo a habitualidade na comercialização dos entorpecentes no local
, inclusive, diante da descoberta de
balança de precisão no local.

Importante ressaltar que
o acusado não apresenta qualquer prova apta a afastar a presunção de posse da droga
, tampouco trouxe testemunhas que pudessem corroborar a alegação de que os entorpecentes pertenciam a terceiros.

Por fim, no que tange ao crime de
posse irregular de arma de fogo
, restou incontroverso que o réu
foi encontrado na posse de duas armas municiadas no interior da residência
. O
laudo balístico acostado aos autos confirma a aptidão para disparo
, circunstância que reforça a gravidade da conduta e a potencialidade lesiva do delito.

O crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03 não exige a demonstração de dolo específico para sua configuração, bastando a posse do artefato sem a devida autorização legal, situação incontroversa nos autos.

Destaco, ainda, que
a negativa do réu, dissociada de qualquer elemento de prova minimamente consistente, não possui força suficiente para abalar o conjunto probatório robusto que emerge dos autos
. A defesa, ao alegar que os bens e entorpecentes não pertenciam ao acusado,
não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer elemento apto a desconstituir a acusação
, limitando-se a meras alegações genéricas.

Diante desse cenário, concluo que
todas as elementares dos delitos encontram-se devidamente preenchidas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
. O crime é
típico, ilícito e culpável
, sendo o apelante penalmente imputável e plenamente ciente da ilicitude de suas condutas.

2.2. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Relativamente à dosimetria, pugna a defesa pela redução da pena-base aplicada ao delito de roubo, pois ancorada em elementos próprios do tipo penal.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

DOSIMETRIA DA PENA

Doravante, atento aos dizeres do art. 59 do Código Penal Brasileiro, e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao réu, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, são elas:

Das circunstâncias do art. 59 do CP, a
CIRCUNSTÂNCIA
DO CRIME é desfavorável, pois cometido em local escuro, soturno, sem que tenha sido dado qualquer possibilidade de defesa à vítima, assim como as
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME há de ser valorada negativamente, pois a vítima não conseguiu recuperar o bem subtraído.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo ao réu a PENA-BASE em:

•Roubo – art. 157 do CP: 05 anos de reclusão.

•Tráfico – art. 33, lei 11.343/06: 05 anos de reclusão.

• Posse de arma de fogo: 01 ano de detenção

Não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas.

Há uma causa de diminuição em relação ao crime de tráfico de drogas e uma causa de aumento em relação ao crime de roubo, na medida em que cometido em concurso de pessoas, razão pela qual torno a pena definitiva em:

• Roubo – art. 157 do CP: 06 anos e 08 meses de reclusão.

•Tráfico – art. 33, lei 11.343/06: 01 ano e 08 meses de reclusão.

• Posse de arma de fogo: 01 ano de detenção

Considerando o concurso material de crimes – art. 69 do CP – somo as penas, tornando-a definitiva para todos os crime em:
08 anos e 04 meses de reclusão e 01 ano de detenção.

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime fechado, na forma do art. 33 do Código Penal.”
(grifei)

No caso em apreço, não mácula na dosimetria empregada no tocante aos crimes do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, e do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, da qual sequer se insurgiu a defesa.

Relativamente ao delito de
tráfico de entorpecentes
, extrai-se que a pena-base foi estipulada no importe mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Após, reconhecida em favor do réu a minorante do tráfico privilegiado, a pena foi reduzida na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), com conseguinte cominação da pena final de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
Não foi fixada pena de multa.

No que tange ao crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, a reprimenda basilar também foi definida no
quantum
mínimo de
01 (um) ano de detenção
, e assim, mantida, derradeiramente, à míngua de outras causas modificativas.

Inobstante,
há equívoco na dosimetria do crime de roubo majorado.

O Juízo de 1º grau consignou como desfavorável ao recorrente
02 (dois) critérios judiciais
, quais sejam, as
circunstâncias e as consequências do crime
.

Como cediço, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para a formação da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Por conseguinte, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na espécie, as
circunstâncias do delito
, de fato, pesam contra o recorrente. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a ação delitiva demonstra maior ousadia dos meliantes, considerando que a vítima foi surpreendida em via pública, em período noturno. Além disso, o delito foi perpetrado com emprego de arma de fogo, condição não utilizada pelo juízo para majoração da reprimenda na terceira etapa.

As
consequências do ilícito
, todavia, não podem desfavorecer o réu, dado que a não recuperação da
res furtiva
é inerente ao delito patrimonial e não se observa, na hipótese, prejuízo financeiro exponencial à vítima.

Assim,
PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA,
no tocante ao delito de
ROUBO MAJORADO
:

1ª fase
:

Tendo por base a persistência de critério judicial desfavorável ao apelante, no caso, as circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase:

Ausentes agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena, presente, entretanto, a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), estabelecendo-a, de forma final, em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Deixo de aplicar a pena de multa, porquanto não estipulada pelo Juízo, sob pena de
reformatio in pejus.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Efetuado o somatório das penas cominadas, fixo ao réu a pena
DEFINITIVA e CONCRETA de 07 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto; e, de 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, após o cúmulo material de crimes, a
07 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto; e, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, a ser cumprida em regime inicial aberto,
mantendo-se a sentença combalida em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025